Tribunal: TJBA
Processo: 8178013-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178013-90.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: AURELITO DOS SANTOS LISBOA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO SOUZA DA SILVA, REBECA SOUZA PLACIDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 27/STJ (RESP 1.061.530/RS). POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA REPETITIVO 972/STJ (RESP 1.639.320/SP). NULIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida
pque
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação
revisional .
A sentença revisou contrato de Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro, limitando os juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central, declarou a nulidade da cobrança de seguro prestamista e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário firmado por pessoa jurídica; (
ii
) a validade da contratação do seguro prestamista diante da alegação de venda casada; e (
iii
) a legalidade da condenação à restituição dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com fundamento na teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e econômica da sociedade empresária perante a instituição financeira.

A revisão dos juros remuneratórios é admissível em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade manifesta da taxa contratada em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo 27/STJ.

Verificada discrepância relevante entre a taxa contratada de 6,89% ao mês e a taxa média de mercado de 1,74% ao mês para operações da mesma natureza no período da contratação, caracterizando vantagem exagerada e onerosidade excessiva.

A contratação de seguro prestamista vinculada ao contrato bancário, sem comprovação de efetiva liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, nos termos do Tema Repetitivo 972/STJ.

A restituição simples dos valores pagos indevidamente decorre logicamente da declaração de abusividade das cláusulas contratuais, sendo admissível a apuração do quantum devido em fase de liquidação de sentença.

Inviável a limitação prospectiva dos efeitos da revisão contratual, uma vez que a nulidade das cláusulas abusivas produz efeitos retroativos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000334-32.2018.8.05.0104, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de
de
2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA